Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010096-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VILELA DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.960/0001-35 (AGRAVANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), NILSA FERREIRA SOARES - CPF: 329.655.831-49 (AGRAVADO), HUDSON VILELA DOS SANTOS - CPF: 842.411.871-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VILELA DOS SANTOS & CIA LTDA

AGRAVADO(S):

NILSA FERREIRA SOARES

EMENTA. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel locado, no prazo de 15 dias, em ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança de aluguéis, proposta por locadora sob alegação de rescisão contratual mediante distrato, inadimplemento e ausência de desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa da autora da ação originária, (
ii
) o interesse de agir diante da ausência de resistência à desocupação e (
iii
) a presença dos requisitos legais para concessão da liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a titularidade do imóvel pela autora mediante escritura de doação e matrícula, bem como sua atuação na administração da locação por procuração, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa.

4. A resistência da locatária à desocupação do imóvel após distrato e notificação caracteriza pretensão resistida, legitimando a ação de despejo e demonstrando o interesse processual.

5. Estando presentes os requisitos legais – inexistência de garantia locatícia, distrato celebrado, notificação para desocupação, caução prestada – revela-se cabível a concessão da liminar, conforme
arts
. 46 e 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

6. Decisão agravada suficientemente fundamentada e alinhada à jurisprudência da Corte Estadual, inexistindo vício a ser sanado pelo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a concessão de liminar de despejo por denúncia vazia, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, desde que demonstrados a inexistência de garantia locatícia, o distrato contratual, a notificação para desocupação, e a prestação de caução no valor legal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 8.245/1991,
arts
. 46, 59, §1º, VIII e IX, 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1027904-92.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06/03/2024; TJMT, AI nº 1017985-50.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/04/2022; TJMT, Ap. Cível nº 1009826-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por VILELA DOS SANTOS & CIA LTDA – DROGARIA MAIS VIDA, contra decisão interlocutória (ID. 279906358 – Autos de Origem nº 1000347-29.2025.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que deferiu a liminar em ação de despejo por denúncia vazia com pedido de cobrança de valores, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação de Despejo c/c pedido de liminar, ajuizada
Nilsa
Ferreira Soares, em face de Vilela Dos Santos & Cia Ltda - Me, pessoa jurídica representada por Hudson Vilela Dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que entabulou com a parte requerida contrato de locação de imóvel para fins comerciais, sendo que a parte demandada estaria inadimplente com os pagamentos devidos e que realizaram o distrato, contudo os requeridos não desocuparam o imóvel.

A inicial veio acompanhada dos documentos pertinentes, notadamente o contrato de locação, notificações extrajudiciais e comprovantes de inadimplência.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Analisando os autos, verifico que foram preenchidos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil, estando presentes os elementos necessários para o regular processamento da demanda.

Dessa forma, RECEBO a petição inicial.

Passo à análise do pedido de tutela antecipada.

Pois bem, para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei nº 8.245/91, in
verbis
:

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Ademais, o despejo por denúncia vazia é uma modalidade específica de ação de despejo prevista na Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), que permite ao locador retomar o imóvel locado sem necessidade de justificar um motivo específico para a rescisão do contrato. Ele se aplica, principalmente, aos contratos de locação por prazo indeterminado ou nos casos em que há previsão expressa dessa possibilidade no contrato de locação.

Encontra amparo legal no artigo 46 da Lei do Inquilinato, que dispõe sobre a possibilidade de o locador não renovar o contrato de locação ao final do prazo ajustado. Já o artigo 59, §1º, VIII, estabelece a possibilidade de concessão de liminar para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, mediante caução prestada pelo locador.

Com efeito, para que o despejo por denúncia vazia seja concedido, é necessário observar os seguintes aspectos: contrato por prazo determinado: se houver prazo certo de locação, o locador pode reaver o imóvel ao final do contrato, desde que notifique o locatário com antecedência mínima de 30 dias; contrato por prazo indeterminado, o
locador pode pedir a retomada do imóvel a qualquer tempo, respeitando o prazo de 30 dias para a desocupação após a notificação do inquilino; garantias locatícias; depósito de caução.

É neste sentido que caminha a jurisprudência do TJMT:

AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três
alugueis
), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo. Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei do
Inquilinato .
” (TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTOALVESDA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

No caso concreto, tem-se que a tutela de urgência pode ser deferida, mormente porque, em uma análise sumária e não exauriente verificou-se que: a parte autora demonstrou a inadimplência da ré com os aluguéis e encargos locatícios; Houve rescisão contratual formalizada por distrato, sem que a requerida tenha desocupado o imóvel voluntariamente; a locação está desprovida de garantia locatícia, conforme expresso no contrato anexado; a parte autora se compromete a prestar a caução exigida pela legislação aplicável.

Nesse viés, a locação foi encerrada por distrato e a parte requerida não desocupou o imóvel. O contrato também não conta com garantias locatícias, o que permite a concessão da liminar de despejo mediante a caução exigida.

Além disso, o acúmulo do débito se mostra evidentemente prejudicial a todos os contratantes, haja vista que com o aumento da dívida, maior será a dificuldade
dos
inquilinos efetuarem o pagamento e do locador receber os aluguéis devidos.

Ademais, a priori, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, inc. IX Lei n. 8.245/91, especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n 8.245/91.

A propósito:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
. FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300, CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. FIADOR. GARANTIA
INÓCUA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe. (TJ/MT - 1022160-87.2021.8.11.0000, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento:

27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

De outra feita, presente o periculum in mora, na medida em que os requeridos estão usufruindo do imóvel sem arcar com a devida contraprestação, em claro prejuízo a autora.

Em outro aspecto, não se mostra presente o risco de dano irreversível no deferimento do pedido ou irreversibilidade da medida, pois, uma vez intimado o requerido, terão tempo suficiente para comprovarem a purga da mora, a fim de se obstar a consolidação da liminar, bem como a caução fora devidamente recolhida.

Deste modo, estando demonstrados todos os requisitos necessários, cabível a concessão da liminar de despejo pleiteada.

Assim, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC e artigos 46, 59, §1º, VIII e IX, e 62 da Lei nº 8.245/91, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar o despejo de Vilela Dos Santos & Cia Ltda - Me e Hudson Vilela Dos Santos do imóvel (comercial e residência aos fundos) localizado na Avenida Romualdo
Alilievi
n. 1153, centro, cidade de Tapurah/MT, matriculado no CRI de Tapurah-MT sob o n°10.908, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma voluntária, sob pena de desocupação coercitiva.”

Em razões recursais (ID. 278353889), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Ilegitimidade ativa da parte autora, ao argumento de que a Agravada não seria locadora, pois não teria firmado contrato de locação com a empresa agravante;

-
Falta de interesse de agir, por ausência de demonstração da pretensão resistida;

-
Erro material na decisão agravada, que teria deferido a liminar sem analisar adequadamente os documentos nos autos, ignorando a suposta inexistência de relação locatícia entre as partes;

-
Impossibilidade da concessão da liminar, por ausência dos requisitos do art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato;

-
Pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da liminar até o julgamento final do presente recurso.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 279054880), nas quais
r
ebate todas as alegações da parte recorrente, afirmando que os documentos acostados comprovam a relação locatícia e a inadimplência, sendo legítima a autora da ação por força de escritura pública de doação e matrícula do imóvel, além da existência de contratos de locação com o representante da agravante.

Concedido efeito suspensivo (ID.
279906358
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 278423375).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VILELA DOS SANTOS & CIA LTDA

AGRAVADO(S):

NILSA FERREIRA SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que, na Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis, deferiu a tutela de urgência, determinando a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), com fundamento na ausência de garantia locatícia, inadimplemento contratual e prestação da caução legal exigida para tanto.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
h
ouve demonstração nos autos da existência de relação locatícia anterior entre as partes, com distrato formalizado, sem que a parte locatária desocupasse o imóvel;
o
imóvel não possui garantia locatícia válida no contrato vigente;
a
parte autora comprometeu-se a efetuar caução nos termos legais;
a
documentação acostada à inicial demonstrou a titularidade do imóvel em nome da autora, por força de escritura pública de doação e matrícula atualizada
.

Por isso, concluiu
estarem
preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, conforme previsão expressa do art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato e art. 300 do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Ilegitimidade ativa da parte autora

O agravante sustenta que a autora da ação originária, ora agravada, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, sob o argumento de que jamais teria mantido relação contratual de locação com a parte agravante, tampouco possuiria a titularidade do imóvel locado. Alega, ainda, que o contrato firmado no passado estaria em nome de terceiro (Sr. José Ferreira Soares), inexistindo contrato com a pessoa jurídica recorrente.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

C
onsta dos autos
de origem
(ID. 186442356 e ID. 186442355), escritura pública de doação e matrícula n.º 10.908 do CRI de Tapurah/MT, que comprovam, de forma inequívoca, a propriedade do imóvel urbano localizado na Avenida Romualdo
Allievi
, n.º 1153, Tapurah/MT, pela ora agravada
Nilsa
Ferreira Soares.

Tal documento, em conjunto com a procuração pública outorgada por José Ferreira Soares em favor da agravada (ID. 186442368), comprova que a autora não apenas é titular do domínio do bem, como também exerceu poder de administração em períodos anteriores, legitimando-se para o ajuizamento da ação.

O conceito de legitimidade ad causam, como se sabe, não se restringe à relação contratual formal direta, mas à pertinência subjetiva da parte com o interesse discutido na demanda. Ensina
Fredie
Didier Jr.:

"Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual coincidente com a situação legitimadora, decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo processo litigioso" (
Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, 9ª ed. - Salvador: Jus
Podivm
, 2008, pág. 177
).

Não há, pois, falar em ilegitimidade da parte autora, uma vez que detém a titularidade do imóvel e ingressou com ação própria para retomada da posse do bem por meio da denúncia vazia, nos exatos termos da Lei do Inquilinato.
Logo, o
argumento do agravante carece de suporte fático e jurídico.

2. Falta de interesse de agir

A parte agravante sustenta que a autora carece de interesse processual, haja vista a ausência de pretensão resistida e de comprovação de inadimplemento, apontando ainda para erro na via eleita, que deveria ser possessória.

Mais uma vez, a alegação não prospera.

A jurisprudência consolidada
desta Egrégia Corte
reconhece que a ação de despejo por denúncia vazia é meio
legítimo
para retomar o imóvel locado, bastando a observância dos requisitos legais previstos nos
arts
. 46 e 59 da Lei nº 8.245/1991, sem necessidade de comprovação de inadimplemento, má-fé ou justa causa
.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E LEI 8.245/91 – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRAZO INDETERMINADO – MOTIVAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR – REQUISITOS – NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – TRINTA DIAS – ARTIGO 57 – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1.
O despejo por "denúncia vazia" da locação comercial está previsto no artigo 57 da Lei 8 .245/90, afigurando-se como direito potestativo do locador. 2. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, desde que concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação, prescindindo de qualquer motivação. Logo, é irrelevante o fato de que tenha o inquilino pago em dia os aluguéis durante o tempo da locação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009826-75.2022.8.11 .0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diversamente do que aduz a parte agravante, analisando os autos na origem, mormente a cláusula quarta da avença, verifica-se que o aluguel foi ajustado em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mas havia liberalidade no sentido de que seria pago R$990,00 (novecentos reais) mensais, correspondendo o depósito judicial da caução a três vezes este montante, o que atende ao disposto no art. 59, 1º da Lei nº. 8 .245/91. O prazo a que se refere o art. 59, § 1º, VIII da Lei nº. 8 .245/91 também foi aparentemente atendido.
Os
comprovantes de pagamento colacionados ao recurso além de não serem, por si só, seguramente elucidativos quanto a suposto ajuste entre as partes, não tem o condão de impedir a retomada pela denúncia vazia, a teor do que se extrai do art. 59, § 1º, VIII da Lei nº. 8 .245/91
, também usado como fundamento para a liminar. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279049220238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017985-50.2021.8.11 .0000 – Capital Agravante: Pneus Via Nobre Ltda. Agravada:
Tayamã
Empreendimentos Imobiliários Ltda. E M E N T A AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91,
cabível é a concessão da medida liminar de despejo Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1º,
inc
. IX, da Lei do Inquilinato
.

(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos (ID. 186442350), o contrato de locação foi regularmente distratado, e a parte ré não desocupou o imóvel, caracterizando resistência à retomada do bem pela autora.

A persistência da ocupação após o distrato e notificação extrajudicial (ID. 186442347) configura pretensão resistida clara e evidente, ensejando a tutela jurisdicional e demonstrando o interesse de agir da parte autora, consoante os artigos 17 e 18 do CPC.

3. Ausência de requisitos legais para a liminar

O agravante afirma que a decisão agravada teria sido proferida sem a devida análise cautelosa dos documentos e requisitos legais.

Contudo, a decisão proferida pela Magistrada de origem (ID. 279906358) demonstra inequívoca observância dos critérios legais para concessão de medida liminar em ação de despejo fundada em denúncia vazia.

A decisão se ampara no art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, que permite a concessão de liminar para desocupação no prazo de 15 dias quando:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”.

Por sua vez, o art. 46, § 2º, da mesma norma legal, dispõe que, sendo indeterminado o prazo do ajuste celebrado, “o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”.

Acerca do tema, perfeita a lição de Sylvio Capanema de Souza, vejamos,
verbis
:

“Pelo novo texto será possível obtê-la [a liminar], se a ação de despejo é ajuizada em até 30 dias do término do prazo do contrato ou da expiração do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel.

[...]

Terá o locador que aguardar o decurso deste prazo e, caso deseje obter a liminar, será preciso ajuizar a ação de despejo dentro de 30 dias, a contar da expiração do prazo concedido.” (A lei do inquilinato comentada, 6ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 264 – negritei)

À vista disso, findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da agravante em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três
aluguéis
), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo.

Nes
sa trilha, como bem observado pelo juízo singular
, tais requisitos foram observados integralmente, inclusive com comprovação da caução (ID. 186553901), o que afasta qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na concessão da tutela.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah-MT, por seus próprios fundamentos
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025